Tribunal: STF
Processo: HC 248198
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
/DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.10.2024, por Wedner Costódio Lima, advogado, em benefício de Gilberto Andrade dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 9.9.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 933.091, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido”.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Assevera ser possível a substituição da prisão cautelar do paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado, por medida cautelar diversa, que a prova produzida não demonstraria a prática delitiva por ele, que também teria bons antecedentes e exerceria atividade lícita.



    Ressalta que haveria “MANIFESTA DESÍDIA DA CASA PRISIONAL na concessão da alimentac¸ão adequada ao PACIENTE conforme determinac¸ão médica, além do quadro de doenc¸a cadastrada no CID 10 I.10 E11 com recente ATESTADO MÉDICO CONSIDERANDO O RISCO DE VIDA EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAC¸ÃO necessária para o controle do quadro clínico”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) A CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR DE HABEAS CORPUS pelo reconhecimento da ausência de fundamentação idônea e/ou de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, SUBSITUINDO A PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 



    b) No mérito, que seja dada concessão de ordem definitiva de Habeas Corpus para que seja SUBSTITUÍDA A PRISÃO PREVENTIVA por aplicação de OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EXPOSTAS NO ART. 319, CAPUT DO CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta da denúncia que, “[n]o dia 19 de fevereiro de 2024, por volta das 00h50min, próximo ao cruzamento das Rua Bem-te-vi e Rua Cardeal, na via pública, Bairro João de Barro, em Boa Vista do Buricá/RS, os denunciados Gilberto Andrade dos Santos e Gil Eduardo Andrade dos Santos, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), mataram a vítima Marcos Soares de Moura, mediante disparos de arma de fogo, atingindo-a na região parietal esquerda, na região zigomática direita, na região anterior do pescoço, na região peitoral esquerda e na região mamária esquerda, causando-lhes as lesões somáticas descritas no Laudo Pericial nº 26825/2024 (IP 5001011-52.2024 - Evento 1, LAUDPERI50, Páginas 1-5), as quais causaram a morte do ofendido por politraumatismo devido a ferimentos por arma de fogo.   



    Na oportunidade, os denunciados, apoiando-se moral e materialmente, tripulando o veículo Hyundai/HB20, placas PCQ 2108, cor prata, alcançaram o ofendido Marcos Soares de Moura, que caminhava pela via pública, na altura do logradouro acima referido, oportunidade em que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele, alvejando-o em cinco oportunidades, atingindo-o na região parietal esquerda, na região zigomática direita, na região anterior do pescoço, na região peitoral esquerda e na região mamária esquerda, provocando-lhe as lesões somáticas descritas no lauto acima referido, as quais lhe ocasionaram a morte.



    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Os denunciados, após monitorarem o imóvel onde o ofendido estava em visita, aguardaram a saída deste daquele local e o alcançaram na via pública, tripulando o veículo automotor anteriormente referido. Então, próximo ao cruzamento das Ruas Bem-te-vi e Cardeal, de inopino, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, alvejando a vítima em cinco oportunidades, dificultando, sobremaneira, sua possibilidade de defesa”.



    5. Em 22.2.2024, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente:



    “(…) pelas imagens de monitoramento anexas ao expediente policial, os resultados da busca e apreensão, assim como pelos relatos colhidos, especialmente os do irmão e da tia da vítima, resta comprovada a existência da infração penal e, ainda, a presença de indícios suficientes de autoria. 



    Dessa forma, há prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, que, em tese, recai sobre o representado, estando devidamente preenchido o requisito previsto no artigo 312 do CPP. 



    No que concerne ao periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo que o estado de liberdade do representado gera perigo concreto à sociedade, colocando em risco à ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    Com efeito, o crime noticiado possui contornos que extrapolam a ordinário do tipo penal de homicídio, revestindo-se de gravidade – concreta – incomum à espécie. Isso porque foi objeto de planejamento prévio e cometido aparentemente sem motivo algum, mediante inúmeros disparos de arma de fogo, tudo a demonstrar que a liberdade do representado oferece grande risco à ordem pública. 



    Ressalto que delito dessa gravidade e com esses contornos – mediante arma de fogo, aparentemente sem motivação, nas proximidades da residência da vítima em cidade interiorana – são incomuns à comunidade e trazem notório abalo à paz pública. 



    Ademais, o representado, em que pese intimado para comparecer à Delegacia de Polícia, ainda não o fez, não se tendo notícias de seu paradeiro (possivelmente foragido), acarretando severas dúvidas a respeito de sua contribuição para a instrução criminal, impondo risco à aplicação da lei penal, em indisfarçável descrédito as instituições encarregadas da prestação judicial repressiva. 



    Acrescento que, por todo o exposto, revela-se insuficiente a imposição ao representado de medidas cautelares alternativas à prisão”. 



    A prisão do paciente foi levada a efeito em 23.2.2024, e, em 28.5.2024, o juízo de origem reavaliou a prisão preventiva do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e decidiu mantê-la.



    6. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 5137438- 36.2024.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “(...) O paciente foi preso preventivamente em 23 de fevereiro de 2024 pela suposta prática do delito de homicídio, no bojo do processo nº 5000883- 32.2024.8.21.0074. A decisão que decretou a segregação cautelar baseou-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e para a aplicação da lei penal (evento 13, DESPADEC1). 



    No caso, de acordo com o registro de ocorrência, vizinhos teriam ouvido disparos de arma de fogo por volta das 00:50. Pela manhã o corpo da vítima foi encontrado por estes vizinhos que estavam se dirigindo ao trabalho. De acordo com o relatório de investigação, o automóvel, que pertence a esposa do paciente teria sido visto por câmeras de segurança passando pelo local e, logo na sequência, em tese, teria sido possível ouvir – através do monitoramento – barulho similar ao estampido de arma de fogo (evento 1, OUT2). 



    [...] No entanto, em sede de cognição sumaríssima, observa-se que há outros elementos os quais indicam que, em tese, o veículo teria sido utilizado na empreitada delituosa praticada, supostamente, pelo paciente. As câmeras de segurança e o relatório investigativo indicam que o veículo tripulado pelo paciente estaria nas proximidades do local em que a vítima foi atingida pelos disparos de arma de fogo (evento 1, OUT68). Além disso, há informações que os populares visualizaram o veículo no local, sendo que constataram que o mesmo possui amassados na lataria, o qual restou constatado pelo relatório produzido pela autoridade policial. 



    Outrossim, cumpre revelar que o fato de não ter sido encontrado chumbo no interior do veículo utilizado supostamente pelo paciente não o elide da prática delituosa, já que os disparos de arma de fogo podem ter sido feitos enquanto o paciente encontrava-se fora e/ou distante do veículo. No entanto, no limite da cognição sumária permitida pelo habeas corpus, melhor análise probatória deve ser realizada no curso da instrução processual, não cabendo, neste momento, aprofundado revolver da prova. 



    Assim sendo, tais circunstâncias indicam, ao menos em análise liminar, justificada a manutenção da prisão para garantia da ordem”.



    7. Esse acórdão foi confirmado no Superior Tribunal de Justiça, com base nos seguintes fundamentos:



    “(…) Por conseguinte, a custódia está corretamente motivada no modus operandi e na gravidade concreta do crime (AgRg no RHC n. 161.712/CE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/5/2022), que ocorreu mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, de maneira previamente planejada, por motivação ainda a ser esclarecida.



    (...) Por fim, quanto ao estado de saúde do paciente, o acórdão impugnado decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior: desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Precedentes. – No presente caso, não restou comprovado que o agravante não possa receber no estabelecimento prisional em que se encontra, os cuidados necessários para sua saúde (AgRg no RHC n. 194.892/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/4/2024)”.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. 



    O paciente é acusado de prática do delito de homicídio qualificado que foi “objeto de planejamento prévio e cometido aparentemente sem motivo algum, mediante inúmeros disparos de arma de fogo, tudo a demonstrar que a liberdade do representado oferece grande risco à ordem pública”. Ademais, foi destacado que o paciente, “em que pese intimado para comparecer à Delegacia de Polícia, (...) não o fez”, vindo a ser preso posteriormente, pelo que se tem destes autos. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Razão jurídica também não assiste ao impetrante quanto ao pleito de substituição da prisão cautelar do paciente por medida cautelar diversa. Como assentado nas instâncias antecedentes, “não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. (...) No presente caso, não restou comprovado que o [paciente] não possa receber no estabelecimento prisional em que se encontra, os cuidados necessários para sua saúde”.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nada impede que a defesa submeta novamente essa questão ao exame do juízo de origem com todos os dados atualizados relativos à condição de saúde do paciente e à oferta de tratamento adequado no local em que está recluso.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora